Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721489-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: RENATA MARINHO OREILLY LIMA, LUIS GUSTAVO MAIA LIMA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO 1. Apelações cíveis interpostas por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. e por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a sentença da 12a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual proposta por Renata Marinho Oreilly e Luís Gustavo Maia Lima em desfavor dos apelantes e de Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda.; IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. EPP e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., julgou os pedidos iniciais procedentes. 2. A procuração de ID no 31209083 outorgada por B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. confere poderes de representação às advogadas até o dia 8 de novembro de 2020. 3. A apelação foi interposta em 27/9/2021 (ID no 31209230). Logo, a representação processual deverá ser regularizada. 4. Intime-se a apelante, B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda. para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 76, §2o, I). 5. Cumprida a determinação anterior, mantenha-se na 2a Sessão Ordinária por Videoconferência (ID no 31996449). 6. Transcorrido o prazo sem manifestação, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO